Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700308-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO ALVES MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Roberto Alves Moreira contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fossem limitados os descontos em conta corrente a 30% de sua remuneração (ID 33741038). Em suas razões recursais, sustenta o autor/agravante, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, em razão de empréstimos efetuados junto à instituição financeira agravada. Afirma que é servidor público (policial militar) e percebe renda líquida mensal de R$9.170,07, enquanto a soma dos encargos financeiros mensais, derivados de empréstimos descontados em conta corrente, totaliza R$8.054,24, ou seja, mais de 87% de sua renda líquida. Alega ser o único responsável pelo sustento da família, defendendo a limitação dos descontos em conta corrente em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, limitando-se os descontos em conta corrente ao patamar de 30% de sua renda líquida e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 33741051). Em decisão ID 33747624, foi indeferida a antecipação de tutela vindicada. Contrarrazões ao ID 34067580, pelo não provimento do recurso. O processo foi incluído em pauta para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual, cuja realização se estende pelo período compreendido entre 25/05/2022 e 01/06/2022. Em 26/05/2022 foi juntado ofício da Vara de origem comunicando a prolação de sentença homologatória de desistência (ID 35693577). É o relatório. DECIDO. O recurso de agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque, conforme noticiado pelo juízo de origem, em 19 de abril de 2022 foi proferida sentença homologatória da desistência manifestada pelo autor no processo originário (0700528-49.2022.8.07.0002 - ID 121921124 dos autos de origem). Confira-se o teor da parte dispositiva do comando sentencial: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por MARCIO ROBERTO ALVES MOREIRA, em desfavor de Banco de Brasília SA. No ID 12629928, o requerente pugnou pela extinção do feito. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista que o requerido não apresentou contestação, desnecessário seu consentimento, nos termos do art. 485, §4o, do CPC. Ante o exposto, homologo a desistência validamente manifestada e declaro extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Comunique-se a 1a Turma Cível deste E. Tribunal, AI no 0700308-23.2022.8.07.9000. As custas processuais finais, eventualmente incidentes, serão pagas pela parte autora, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intime-se. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (Grifos originais). Como cediço, a prolação da sentença enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (TJDFT. Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (TJDFT. Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria à exclusão do presente processo da pauta de julgamento (18a Sessão Ordinária Virtual). Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora